Tribunal: TJDFT
Processo: 0712102-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MÉDICO. PENITENCIÁRIA I DO DISTRITO FEDERAL. ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTADORA 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. PERÍCIA TÉCNICA INDIVIDUALIZADA. TRATAMENTO DE PACIENTES. DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. AREA DE ISOLAMENTO. INEXISTÊNCIA. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO – LTCAT. FÉ PÚBLICA. VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei complementar 840/2011, ao tratar do adicional de insalubridade e de periculosidade, condicionou a percepção do benefício à exposição habitual e permanente do servidor a condições atípicas suportadas durante a jornada de trabalho, a serem aferidas com base nas situações estabelecidas em legislação específica.
2. Consoante se extrai da Norma Regulamentadora 15, Anexo 14, aprovada pela Portaria no 3.214, de 08 de julho de 1978, do Ministério do Trabalho, são consideradas atividades insalubres em grau máximo os trabalhos e operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados.
3. A perícia individualizada no local de trabalho do apelante constitui elemento indispensável para verificar as reais condições suportadas pelo servidor em sua rotina laboral e aferir, na hipótese, o grau de insalubridade eventualmente incidente sobre as atividades objeto da perícia. Entendimento perfilhado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015.
4. Malgrado milite em favor do laudo pericial os atributos de imparcialidade e isenção, o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, elaborado para constatação de condições insalubres e/ou periculosas, relacionadas às atividades ou ambientes de trabalho dos servidores, goza igualmente de fé pública, porquanto produzido na esfera administrativa.
5. Para a caracterização do grau de insalubridade é imprescindível a existência de elementos concretos, evidenciando o enquadramento da atividade aos parâmetros legais e regulamentares previamente definidos; ou seja, a conclusão deve encontrar supedâneo na realidade fática e jurídica da demanda. 5.1. No caso em exame, as imagens carreadas ao laudo pericial revelam inexistir no local periciado, onde o apelante exerce seu labor, área de isolamento, destinada ao atendimento exclusivo e apartado de pacientes contaminados por doenças infectocontagiosas, o que impede a concessão do adicional de insalubridade no grau máximo.
6. Recurso conhecido e não provido.